Tribunal: TJBA
Processo: 8023889-21.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8023889-21.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MARCOS ANTONIO GOMES DA ROSA e outros (3)

Advogado(s)
:
MARCOS ANTONIO GOMES DA ROSA

AGRAVADO: BEMBRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO HENRIQUE DA SILVA LOPES, DAVID MUNIZ SANTOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR. INDISPONIBILIDADE DE IMÓVEL VIA CNIB. SOBRESTAMENTO DE INVENTÁRIO EXTRAJUDICIAL. PRESERVAÇÃO DO RESULTADO ÚTIL DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por espólio contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica instaurado no curso de execução, deferiu tutela de urgência cautelar para determinar a indisponibilidade, via CNIB, de imóvel registrado em nome do sócio falecido e o sobrestamento de inventário extrajudicial perante o 12º Ofício de Notas de Salvador, sob fundamento de risco de frustração da execução e de possível não inclusão do bem no inventário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se é cabível, antes do julgamento definitivo do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a adoção de medida cautelar de indisponibilidade de imóvel registrado em nome do sócio falecido; (ii) estabelecer se o sobrestamento do inventário extrajudicial constitui medida adequada para preservar o resultado útil da execução; e (iii) determinar se há periculum in mora inverso apto a justificar a revogação da tutela cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Tututela de urgência cautelar exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cabendo ao magistrado adotar as medidas adequadas à efetivação da tutela provisória.

Decisão agravada não julga procedente o incidente de desconsideração da personalidade jurídica nem promove expropriação do bem, mas apenas adota providência conservativa destinada a preservar o resultado útil da execução até ulterior deliberação sobre o mérito do incidente.

Existência de imóvel registrado em nome do de cujus, somada à informação de que o bem não teria sido incluído no inventário extrajudicial, constitui elemento suficiente, em cognição sumária, para justificar a preservação patrimonial.

A discussão sobre a presença dos requisitos do art. 50 do Código Civil, como desvio de finalidade, confusão patrimonial ou abuso da personalidade jurídica, demanda análise aprofundada incompatível com a revogação imediata da medida cautelar quando presentes indícios de risco ao resultado útil da execução.

Pendência de julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impede a adoção de providências cautelares destinadas a evitar que o decurso do tempo torne ineficaz eventual decisão futura favorável ao credor.

A alegação de periculum in mora inverso não prevalece quando o sobrestamento do inventário extrajudicial não impede a adoção de providências cabíveis, inclusive pela via judicial, para regularizar a representação do espólio.

A indisponibilidade via CNIB não retira a posse, o uso ou a fruição do imóvel, mas apenas restringe sua livre alienação, revelando-se medida proporcional e adequada à finalidade cautelar de resguardar o processo executivo.

O recolhimento posterior do preparo recursal torna prejudicada a análise do pedido de gratuidade da justiça e da respectiva impugnação.

O mero exercício do direito de recorrer, ainda que sem êxito, não configura litigância de má-fé sem demonstração inequívoca de dolo processual, alteração consciente da verdade dos fatos ou utilização abusiva do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A pendência de julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não impede a adoção de tutela cautelar destinada a preservar o resultado útil da execução. 2. A indisponibilidade de imóvel via CNIB possui natureza conservativa quando apenas restringe a alienação do bem, sem importar expropriação ou antecipação do julgamento do incidente. 3. O sobrestamento de inventário extrajudicial é medida adequada quando há controvérsia sobre bem integrante do patrimônio do falecido e risco de comprometimento de interesses de credores. 4. O exercício regular do direito de recorrer não caracteriza litigância de má-fé sem prova inequívoca de conduta abusiva.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 139, IV, 297, 300, 79, 80 e 81; CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, Agravo de Instrumento nº 0067243-42.2020.8.16.0000, 11ª Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Haick Dalla Vecchia, j. 31.05.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8023889-21.2026.8.05.0000
, em que figuram como apelante MARCOS ANTONIO GOMES DA ROSA e outros (3) e como apelada BEMBRASIL COMERCIO DE ALIMENTOS E REPRESENTACOES LTDA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão agravada, que deferiu a tutela de urgência cautelar para determinar a indisponibilidade, via CNIB, do imóvel situado à Rua Vale do Cabral, n. 163, Amaralina, Salvador/BA, e o sobrestamento do inventário extrajudicial do Sr. Amílcar Antônio da Rosa perante o 12º Ofício de Notas de Salvador. nos termos do voto do relator.

Salvador, .